Tribunal: TJBA
Processo: 8065950-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065950-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GELDO SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA. MORA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob a alegação de nulidade da constituição em mora e existência de ação revisional em trâmite.

II. Questão em discussão: Discute-se: (I) a validade da constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se” no aviso de recebimento; e (II) a alegada prejudicialidade da Ação de Busca e Apreensão diante da existência de Ação Revisional relativa ao mesmo contrato.

III. Razões de decidir: A constituição em mora, nos contratos com garantia fiduciária, pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário ou prova de recebimento (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69; Tema Repetitivo nº 1.132/STJ).
No caso, restou demonstrado que a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato, o que atende ao requisito legal, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “mudou-se”.
A propositura de Ação Revisional não tem o condão de suspender, por si só, a eficácia da medida liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 380 do STJ.
A existência de ação revisional paralela não impede a caracterização da mora, salvo decisão judicial que suspenda os efeitos do contrato ou reconheça, mesmo que de forma liminar, abusividades nos encargos exigidos.
No presente caso, o Agravante não demonstrou qualquer decisão favorável nos autos da Ação Revisional que suspendesse os efeitos da mora ou obstasse a apreensão do bem.
IV.Conclusão: Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:"1. A constituição em mora do devedor em contrato com garantia fiduciária é válida com o envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.2. A existência de Ação Revisional não suspende a Ação de Busca e Apreensão quando ausente decisão judicial que reconheça abusividades contratuais ou suspenda os efeitos da mora."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065950-28.2025.8.05.0000,
da Comarca de Feira de Santana/BA em que figuram como parte recorrente
GELDO SANTOS RAMOS
,
e parte recorrida
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA